Tribunal: STF
Processo: HC 226586
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de Alexandre dos Santos de Araújo contra do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo no HC nº 803.306/SP.



    O impetrante aponta, em síntese, constrangimento ilegal, asseverando que a data-base para a progressão de regime de pena imposta ao paciente deveria ser a do preenchimento do lapso temporal necessário e não a data da realização do exame criminológico.



    Alude à decisão do Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Itapetininga/SP reconhecendo a data base retroativa como sendo 20/1/2022, data do preenchimento do requisito objetivo. 



    Afirma ilegítimas as decisões posteriores em sentido contrário, pois prejudicaram o paciente, o qual, segundo aduz, já teria atingido o lapso temporal para a progressão ao regime aberto não fosse a citada alteração.



    Por tais razões, requer liminarmente seja reconhecida a data base lançada pelo Juízo da Execução da Comarca de Itapetininga/SP.



    É o relatório. Decido.



    Transcrevo a ementa do julgado impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DATA-BASE PARA A PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. DIA DA REALIZAÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO. CONSTATAÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O atual entendimento de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte é no sentido de que "a data-base para verificação da implementação dos requisitos objetivo e subjetivo, previstos no art. 112, da Lei n. 7.210/84, deverá ser definida de forma casuística, fixando-se como termo inicial o momento em que preenchido o último requisito pendente, seja ele o objetivo ou o subjetivo" (HC n. 358.566/RS, relator o Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 21/10/2016). 



    2. Na hipótese, determinou-se que seja considerada, como data-base para a progressão ao regime aberto, a data de preenchimento do último requisito, que, na hipótese, restou constatado tão somente quando da realização do competente exame criminológico. Não restando caracterizada, portanto, flagrante ilegalidade a ser sanada por este Tribunal. Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    Pois bem, o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    O eminente Relator no STJ fez consignar no voto condutor do acórdão o seguinte:



    “O acórdão impugnado está em consonância com o entendimento de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte, no sentido de que "a data-base para verificação da implementação dos requisitos objetivo e subjetivo, previstos no art. 112, da Lei n. 7.210/84, deverá ser definida de forma casuística, fixando-se como termo inicial o momento em que preenchido o último requisito pendente, seja ele o objetivo ou o subjetivo" (HC n. 358.566/RS, relator o Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 21/10/2016).”(Doc. 12)



    Tem-se decisão harmonizada com a jurisprudência da Corte, pois a data-base para a progressão de regime será aquela em que o reeducando preencher todos os requisitos legais (art. 112, LEP), não sendo viável a consideração da data do cumprimento do requisito temporal, como termo inicial, tal como pretende o impetrante.



    Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. EXAME CRIMINOLÓGICO E DEFERIMENTO DE PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. DATA-BASE PARA A PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 208484 AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17/12/2021).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME. CUMPRIMENTO CUMULATIVO DOS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. A definição da data-base para a progressão de regime decorre do cumprimento cumulativo dos requisitos objetivo e subjetivo. 2. Agravo interno desprovido” (HC 210506 AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 19/4/2022).



    No caso em debate, não há qualquer ilegalidade, abuso de autoridade ou teratologia a ser sanada. As instâncias antecedentes consideraram como marco inicial para progressão de regime prisional a data em que o apenado preencheu os requisitos objetivos e subjetivos, nos termos do art. 112 da Lei de Execução Penal.



    Tendo em vista a necessidade de elaboração de laudo criminológico fundamentado em elementos concretos pelo juízo da execução, o cumprimento do requisito subjetivo somente ocorreu após a juntada do desse documento.



    Nesse sentido, destaco as seguintes decisões monocráticas: HC nº 180.151, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Dje de 26/3/20, HC nº 188.804, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 3/8/20 e HC nº 174.654 MC Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 11/9/19.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente